Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interesse de agir se caracteriza como uma das condições da ação, o qual deve ser analisado sob duas dimensões, quais sejam a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. Assim, existe interesse de agir quando a parte deve ir a juízo a fim de alcançar a tutela pretendida, de sorte que a tutela jurisdicional possa lhe trazer alguma utilidade.

2. No caso dos autos, nota-se, de fato, que a demanda deixou de ser útil ao autor, uma vez que a empresa ré foi privatizada.

3. A CEB Distribuição S.A. não mais se caracteriza como sociedade de economia mista e, portanto, não integra a Administração Pública do Distrito Federal. Outrossim, ao se tratar de pessoa jurídica de direito privado, para que se ingresse nos quadros da empresa, não se faz necessária a contratação por meio de concurso público nos moldes do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

4. Recurso não provido.